Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-18.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001426-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO ROMANO - CPF: 328.898.109-25 (ADVOGADO), JUSSARA BREDA - CPF: 599.733.669-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARCIR GHEDIM - CPF: 334.513.629-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 523 E ART. 525 DO CPC – TRANSCURSO
IN ALBIS
DO PRAZO – NOVA INTIMAÇÃO –
ERROR IN PROCEDENDO
– DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Das provas coligidas as caderno processual, verifica-se que depois de ser encartada aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença, a credora requereu o cumprimento do
decisum
no que diz respeito aos honorários advocatícios.

Considerando que a intimação do Banco Executado para promover o integral cumprimento da sentença, nos moldes do art. 523 e 525, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 10635, em 10/12/2019, e que a parte quedou-se inerte, não há falar em nova intimação.

Diante do
error in procedendo
do Juiz singular

ao determinar nova intimação com a mesma finalidade, imperiosa a anulação do
decisum
hostilizado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001426-18.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jussara Breda
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível da Comarca de Poconé que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.º 127-47.1995.811.0028 (código 4891)
movido em face do
Banco RCI Brasil S.A.,

indeferiu

o pedido de penhora via sistema Sisbajud e da aplicação da multa de 10% pela inadimplência, uma vez que não foi dado início ao cumprimento de sentença e que o Executado ainda não foi intimado para pagar o débito voluntariamente.

Em suas razões, a Agravante sustenta que na decisão lançada em 22/10/2019 foi recebido pelo Juiz

a quo

o pedido de cumprimento de sentença e, na mesma ocasião, determinada a intimação da instituição bancária, cujo
decisum
foi devidamente publicado em 10/12/2019. Logo, não há falar em nova intimação.

Firme nesse argumento, requer a nulidade da decisão hostilizada, assim como de todos os atos processuais praticados posteriormente.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 75125484).

Contrarrazões sob o ID. 78225960.

Eis o relatório.

Cuiabá, 20 de março de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021